Tribunal: TJMT
Processo: 1008913-84.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008913-84.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR SALES DE SOUSA - CPF: 793.773.272-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Documentos unilaterais desacompanhados de contrato ou instrumento de adesão não constituem prova escrita hábil para instruir ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC.

A ausência de elementos técnicos que comprovem a contratação eletrônica inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica alegada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008913-84.2022.8.11.0006

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

APELADO:

FABIO JUNIOR SALES DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
, em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Rafel Siman Carvalho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 1008913-84.2022.8.11.0006, ajuizada em desfavor de
FABIO JUNIOR SALES DE SOUSA,
julgou improcedentes os pedidos monitórios e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque há prova escrita suficiente do negócio jurídico, apta a amparar a via monitória (art. 700 do CPC), destacando-se “comprovante de empréstimo” e documentos que evidenciam a manifestação de vontade do devedor.

Explana que a contratação ocorreu pelo aplicativo SICOOBNET CELULAR, com autenticação eletrônica em dois fatores (senha e autorização virtual no aparelho), a revelar que o próprio requerido teria realizado as operações.

Menciona que foram juntados extratos e demonstrativos com a disponibilização do crédito, uso do limite, pagamentos e inadimplemento, além de demonstrativo de débito atualizado com encargos, periodicidade de capitalização e saldo final.

Explica que a ação monitória não exige título executivo, bastando prova escrita apta a convencer o magistrado quanto à exigibilidade (art. 701, CPC), citando precedente do TJRS que distingue requisitos da monitória em relação à execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e “devolver os autos à origem para o devido processamento” (Id. 308112943).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que inexiste contrato assinado (física ou digitalmente) pelo devedor, não se podendo presumir relação jurídica válida e exigível.

Argumenta que extratos, planilhas e telas de sistema são documentos unilaterais e, desacompanhados de instrumento de adesão, não suprem a exigência de prova escrita do art. 700 do CPC.

Aponta que o ônus da prova (art. 373, I, CPC) recai sobre a autora, que não comprovou a contratação nem a adesão a termo com condições, encargos e evolução do débito.

Defende que a alegada “autenticação por dois fatores” não veio demonstrada de modo inequívoco (ausência de registros técnicos auditáveis que vinculem o ID do aparelho, IP, logs de autenticação e aceite eletrônico do consumidor), não havendo prova da manifestação de vontade do requerido.

Invoca jurisprudência deste Tribunal segundo a qual fichas gráficas/extratos desacompanhados do contrato não caracterizam prova escrita apta, e a autora não demonstrou a evolução do débito, citando, entre outros, os julgados N.U 1018982-80.2016.8.11.0041 (Quarta Câmara de Direito Privado) e N.U 0004818-73.2018.8.11.0004 (Terceira Câmara de Direito Privado).

Ante o exposto, pugna manutenção da sentença, com a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 308112951).

O preparo foi recolhido (Id. 309450854).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre assinalar que a ação monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, exige a presença de prova escrita sem eficácia de título executivo como pressuposto para a constituição do mandado inicial. Dispõe o dispositivo legal:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Assim, a higidez da pretensão está condicionada à apresentação de documento idôneo que evidencie, de forma clara, a relação jurídica obrigacional e a dívida reclamada.

No caso, o apelante limita-se a carrear aos autos extratos bancários, planilhas de evolução de débito e telas sistêmicas internas, documentos unilaterais, que não se equiparam a contrato de adesão ou instrumento hábil a demonstrar a efetiva contratação, tampouco a manifestação de vontade do apelado.

Ademais, não há assinatura física ou digital do requerido, nem comprovação técnica segura da autenticidade da alegada contratação por meio eletrônico.

Convém dizer que, ainda que o apelante alegue a existência de “autenticação em dois fatores” pelo aplicativo, não foram apresentados logs auditáveis ou registros que vinculem inequivocamente a operação ao requerido, de modo a suprir a ausência do contrato.

Em verdade, o conjunto documental limita-se a informações internas da cooperativa, sem respaldo em instrumento bilateral.

A jurisprudência desta Corte tem sido firme em exigir instrumento contratual assinado ou documento equivalente, não bastando demonstrativos unilaterais.

Nesse sentido, cito os precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS DE CRÉDITO
.
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes. 2 .
Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória
. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa afastada pela insuficiência probatória. 4 . A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância Sentença Mantida. Recurso Desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001402820238110099, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PRÉ-APROVAÇÃO –
CONTRATO GENÉRICO DO TIPO ADESÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO – DOCUMENTO UNILATERAL
– AUSÊNCIA DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem por finalidade permitir que o credor exija do dever o pagamento de quantia em dinheiro, desde que o credor esteja munido de prova documental pré-constituída, contudo, sem força de título executivo judicial, nos termos do art . 700 do CPC, para tanto, é preciso que o documento sobre o qual se fundamenta o pedido seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação. 2.
No presente caso, pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela cooperativa Requerente que não é possível concluir de forma segura que o Requerido tenha de fato contratado o serviço de Crédito Pré-aprovado, nesse cenário, resta incontroverso que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC
. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012457420228110099, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO –
LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

Nesse cenário, razão assiste ao juízo de primeiro grau ao concluir pela ausência de prova escrita idônea a embasar a ação monitória.

O apelante, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, I, CPC), não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

De outro lado, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria é unicamente de direito e de prova documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive no tocante à condenação em honorários advocatícios, cuja majoração, nesta instância, se impõe em razão do não provimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025